Tribunal: TJMT
Processo: 1029818-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029818-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), OSVALDO HOBOLD - CPF: 224.266.209-00 (AGRAVANTE), VINICIUS DINIZ DE ALMEIDA - CPF: 027.191.151-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL E LEILÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais subsequentes à avaliação do imóvel penhorado e à realização de novo leilão, sob o argumento de ausência de obrigatoriedade de intimação pessoal do executado revel sobre a avaliação.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber se há obrigatoriedade de intimação pessoal do executado revel acerca do laudo de avaliação do imóvel penhorado para que sejam válidos os atos processuais subsequentes.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 346 do CPC, a parte revel, quando não têm advogado constituído nos autos, é considerada intimada de todos os atos processuais por meio de publicação oficial, sem obrigatoriedade de intimação pessoal.
4. A avaliação do imóvel seguiu os trâmites legais, sendo realizada por oficial de justiça mediante inspeção in loco e consulta ao mercado, logo, não se verifica vícios ou irregularidades no procedimento.
5. A ausência de manifestação do executado sobre o laudo de avaliação decorre da opção deste em não comparecer aos autos.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O executado revel e sem advogado constituído nos autos, é considerado intimado dos atos processuais por meio de publicação oficial, conforme art. 346 do CPC.

2. A ausência de intimação pessoal do executado acerca do laudo de avaliação de imóvel penhorado não constitui causa de nulidade dos atos processuais subsequentes, desde que respeitadas as formalidades legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 346, 872, §2o, e 889, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 944455/SP; TRF-3, AI no 5004304-39.2017.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por Osvaldo Hobold.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n.o 0002435-77.2012.8.11.0087, proposta pelo Banco do Brasil S/A em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais subsequentes à avaliação do imóvel e da realização de um novo leilão.

AGRAVO:
sustenta, em síntese, que não foi devidamente intimado sobre a avaliação do imóvel penhorado, porquanto, conforme estabelece o artigo 872, §2o, do CPC, a intimação do executado que tenha endereço nos autos, ainda que revel, deve ser realizada de forma pessoal.

Afirma que, apesar de sua revelia, seu endereço sempre esteve atualizado no processo, logo, irregular a intimação realizada apenas por edital.

Argumenta que o edital de leilão contém erros materiais, com informações divergentes das constantes no laudo de avaliação. A descrição do imóvel no edital indica uma metragem e confrontações distintas daquelas apontadas na avaliação oficial, o que compromete a segurança e a validade do procedimento de alienação judicial.

Destaca ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a necessidade de intimação pessoal do réu, mesmo no caso de réu revel.

Diante da irregularidade, defende ser o caso de anulação dos atos processuais subsequentes à avaliação do imóvel, especialmente do edital de leilão.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão agravada para suspender os atos expropriatórios até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja anulada a avaliação e determinado novo leilão com base em edital corrigido.

Liminar indeferida
(Id. 248225654).

Sem Contrarrazões
(Id. 253560655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Osvaldo Hobold.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial n.o 0002435-77.2012.8.11.0087, proposta pelo Banco do Brasil S/A em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais subsequentes à avaliação do imóvel e da realização de um novo leilão.

Na origem,

trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., em decorrência da inadimplência do executado Osvaldo Hobold da Cédula Rural Pignoratícia no 40/01611-0, emitida em 27/04/2009, com vencimento final pactuado para 01/03/2015, cujo crédito inicial concedido foi de R$ 70.000,00.

O descumprimento das obrigações pactuadas pelo devedor, resultou no vencimento antecipado da dívida em 01/03/2012, conforme cláusula contratual de vencimento antecipado por inadimplência.

Durante o transcorrer do processo executivo, foram realizadas tentativas de citação do executado nos endereços Avenida Senador Jonas Pinheiro, no 1287, Setor Industrial, Guarantã do Norte/MT e Avenida Maricá, no 1286, Bairro Industrial, Guarantã do Norte/MT, mas todas restaram infrutíferas, o que levou o juízo de origem a determinar a realização de citação por edital.

Como após a citação por edital, o executado não apresentou defesa dentro do prazo, ficou caracterizada a sua revelia

.

Diante da revelia e do não pagamento voluntário da dívida foi determinada a penhora do imóvel localizado na Avenida Senador Jonas Pinheiro, no 1287, Setor Industrial, Guarantã do Norte/MT
, para garantia da execução da dívida.

O laudo de avaliação do referido imóvel foi realizado pelo oficial de justiça, que verificou as condições do local e consultou o mercado da região para estabelecer o valor. O imóvel foi avaliado em R$ 143.000,00. Consta no laudo que o imóvel passou por alterações estruturais recentes, como loteamento e a construção de um barracão
.

Após a confecção do laudo de avaliação, conforme decisão de Id. 141001288 – Origem, foi determinada a realização de leilão público para a alienação do bem penhorado. Dessa decisão foi expedida intimação ao executado, que restou frutífera em razão do comparecimento do executado nos autos, que manifestou pela nulidade do laudo de avaliação e apontou irregularidades no edital de leilão.

O pedido do executado foi indeferido pelo juízo de origem ao fundamento de tratar-se de réu revel, de inexistir previsão legal de intimação da avaliação de imóvel penhorado e, por fim, por inexistir irregularidades no edital de leilão confeccionado.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a anulação dos atos posteriores a realização do laudo de avaliação do imóvel penhorado em razão da ausência de intimação pessoal do executado.

Pois bem.

Nos termos do art. 872, §2o, do Código de Processo Civil, é obrigatória a intimação da parte sobre a penhora e o resultado do laudo de avaliação. Todavia, a forma de intimação varia conforme a situação jurídica do executado nos autos.

No caso dos autos, o executado foi regularmente citado por edital e não apresentou defesa no prazo legal, o que resultou em sua revelia, conforme se depreende das certidões constantes nos autos.

Com efeito, o art. 346 do CPC estabelece que, em caso de revelia e na ausência de advogado constituído, o réu será considerado intimado de todos os atos processuais pela publicação oficial:

Art. 346 do CPC: "Se o revel não tiver advogado constituído nos autos, será considerado intimado de todos os atos do processo, inclusive da sentença, pela publicação oficial."

Portanto, não há qualquer obrigatoriedade de que o réu revel seja intimado pessoalmente, sendo suficiente a publicação no diário oficial, o que foi regularmente realizado neste feito.

Ademais, a interpretação sistemática das normas processuais evidencia que a revelia implica a presunção de que o réu optou por não participar do processo e aceitou, por consequência, os efeitos das decisões proferidas.

No caso, o laudo de avaliação foi realizado de acordo com as disposições legais e o oficial de justiça cumpriu sua função de avaliar o imóvel conforme os critérios objetivos estabelecidos no CPC.

Nesse contexto, a ausência de manifestação do executado sobre o laudo de avaliação não pode ser imputada como vício do procedimento, já que foi ele próprio quem, ao não comparecer aos autos, optou por não exercer seu direito de defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. ANULAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO ACERCA DA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DA INTIMAÇÃO POR EDITAL NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 872, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO REAL VALOR DOS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO MANIFESTAMENTE INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. NOVA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO PROVIDO. 1. Realizada a avaliação do bem a ser praceado, as partes devem ser intimadas, nos termos do que prescreve o parágrafo 2o, do artigo 872, do Código de Processo Civil, sendo que essa intimação deve se dar de forma pessoal, não suprindo a exigência legal, a notícia do leilão, via editais. Sob o tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA registra precedente no sentido de que a mera publicação do edital de leilão não supre a necessidade de intimação pessoal do executado ( REsp no 944455/SP). 2. A única hipótese, legalmente prevista, para que o executado pudesse ser intimado exclusivamente por meio do Edital de Leilão, seria aquela posta pelo artigo 889, parágrafo único do CPC, que estabelece que
“Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão”,
não aplicável ao caso em exame. 3. Havendo dúvida razoável sobre o real valor do bem, orienta a Jurisprudência que, diante do possível erro de avaliação, deva o Juízo promover nova avaliação. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50043043920174030000 SP, Relator: Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/12/2019)

Com relação a irregularidade do edital de leilão, conforme destacado pelo juízo de origem, a descrição do bem mencionada no referido edital corresponde aos dados informados no laudo de avaliação, logo, não há que se falar em qualquer irregularidade passível de nulidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025